Tribunal: STF
Processo: HC 261633
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a inclusão de pessoas com deficiência no Programa Bolsa de Permanência, do Ministério da Educação.



    2. A parte impetrante afirma que “[o] paciente, pessoa com deficiência e altas habilidades/superdotação, desde 2022 encontra-se em verdadeiro cativeiro acadêmico, impedido de avançar nos estudos superiores por entraves burocráticos, avaliações biopsicossociais abusivas e currículos destituídos de conteúdo relevante”. Alega que o “Programa Bolsa Permanência” é ‘um ‘privilégio’ concedido a estudantes indígenas e quilombolas”, ressaltando que “[a] exclusão de pessoas com deficiência do programa (...) não é um mero obstáculo burocrático, mas uma crueldade declarada”.



    3. Pede “a inclusão de estudantes PcD’s no Programa Bolsa Permanência e em todos os programas de assistência estudantil destinados a estudantes em vulnerabilidade, garantindo tratamento isonômico”. 



     4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    7. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. O requerimento tampouco se amolda a qualquer outra hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102 da Constituição.



    8. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e, desde logo, nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente